Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-05.2015.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001788-05.2015.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado DANILO GALDINO DE
FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001788-05.2015.8.26.0229/50000
2
Voto no 32519
Embargos de Declaração no 1001788-05.2015.8.26.0229/50000
Comarca de Hortolândia
Embargante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Embargado: DANILO GALDINO DE FIGUEIREDO
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC ao embargante - Embargos
rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de contradições entre o fundamento da decisão e o quadro fático
demonstrado no feito. Assevera que ao caso não se aplicam os fundamentos de
clonagem de cartão e apropriação da senha, mas trata-se de caso assim denominado
“banking phishing” em que terceiros criam ambientes de sites de banco falsos, onde
se aproveitam dos dados pessoais do correntista. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação indenizatória - Contrato bancário - Conta corrente - Pedido
fundamentado na alegação de realização de indevido saque na conta bancária
do autor - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ -
Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que a a
realização do saque se deu pelo autor - Responsabilidade objetiva - Incidência
do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional
- Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14 do CDC - Danos materiais
e moral configurados
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade em R$ 10.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso
provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001788-05.2015.8.26.0229/50000
3
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese do embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que as fraudes bancárias em sistemas informatizados são comuns, exemplificando e
não fundamentando os casos de apresentação de documentos falsos ou clonagem de
cartão e apropriação de senhas.
Também constou da decisão que as teses de inviolabilidade dos sistemas
não são aceitas, porquanto desprovidas de comprovação nos autos.
E mais. O acórdão é inequívoco ao afirmar que a afirmativa do autor de que
não realizou as os débitos descritos na exordial era verossímil e ao banco incumbia
demonstrar que ele realizou o saque ou concorreu para a fraude. O banco responde por
aplicar-se ao caso o princípio da responsabilidade objetiva, incidindo, ao caso, as
hipóteses do artigo 927 do Código Civil e da Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Por fim, registre-se que o embargante em nenhum momento apontou
qualquer omissão, verdadeira contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
cingindo-se o seu recurso à tentativa de mera modificação da decisão guerreada, em
evidente intuito protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pelo embargante esquiva-
se da realidade dos fatos, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória,
incidindo no caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001788-05.2015.8.26.0229/50000
4
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando o embargante condenado ao pagamento de multa ora arbitrada em 2% sobre o
valor da causa atualizado em favor do embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator